Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos no 0700183-97.2020.8.07.0020 e no 0000825-19.2017.8.07.0020, as ações que neles fluem foram resolvidas em conjunto, nelas controvertendo os litigantes, em posições distintas, sobre a restituição dos valores decorrentes da rescisão do contrato de promessa de compra e venda do ágio do imóvel que fizera o objeto dos negócios entabulados. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, julgando em conjunto as ações, rejeitara, no primeiro processo nomeado, o pedido de restituição dos valores pagos pelo primeiro adquirente, assegurando a retenção, pela alienante, do valor pago a título de arras. No segundo processo, julgara improcedente o pedido formulado pelo derradeiro adquirente. Inconformados, os adquirentes apelaram, almejando, em suma, a reforma da sentença com o acolhimento dos pedidos de restituição dos valores. As ações e os apelos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução dos recursos. I. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 55520741 - Sentença